Tribunal: TJMT
Processo: 0007913-54.2013.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007913-54.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCIS DE SOUZA - CPF: 860.266.076-68 (VÍTIMA), HEBERTH FRIGHETTO DOS SANTOS (VÍTIMA), EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO - CPF: 050.535.851-48 (APELANTE), MICHEL MENZEL MORITA - CPF: 011.950.971-74 (ADVOGADO), ANDERSON JUNIOR CANTOR FILIPE - CPF: 050.262.071-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO, ANDERSON JUNIOR CANTOR FILIPE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRÉUS – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CP) – CONCURSO DE PESSOAS – ARMA DE FOGO – INCONFORMIDADE DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – RECONHECIMENTO DO APELANTE EVELIS PELA VÍTIMA – FASE EXTRAJUDICIAL – RATIFICADO EM JUÍZO – COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU ANDERSON – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU EVELIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A MAJORANTE DO INCISO I DO §2o-A DO ART. 157 DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRAM QUE O AGENTE EMPREGOU O INSTRUMENTO BÉLICO –– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

1.

O apelante Evelis foi devidamente identificado pela vítima como um dos responsáveis pela ação criminosa, bem como confessou o delito a autoridade policial.

2. A autoria delitiva do apelante Anderson se evidencia ante a confissão exarada por Elvis, o qual é enfático ao confirmar o envolvimento de Anderson na empreitada criminosa.

3. O conjunto probatório e as declarações das testemunhas ouvidas em juízo são harmônicas, não havendo, pois, razões para refutar o decreto condenatório.

4.
“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova.”
(Enunciado 01 - 101532/2015 – TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007913-54.2013.8.11.0015

APELANTE: EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO, ANDERSON JUNIOR CANTOR FILIPE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Anderson Júnior Cantor Filipe
e
Evelis Everton Caetano de Carvalho
, em desfavor do decreto condenatório prolatado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id.
32220493
):

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data não informada, mas entre os dias 12 de junho de 2013 e 15 de junho de 2013, em Sinop – MT, EVELIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO, vulgo “Alemão”, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser proveniente de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo Biz C100, cor azul, placa LYW-3351, avaliada em R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), bem este subtraído da vítima Heberth Frighetto dos Santos. Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de junho de 2013, em horário não informado, na Rua Ton Jobin, Bairro Residencial Aquarela, em Sinop – MT, EVELIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO, vulgo “Alemão”, e ANDERSON JUNIOR CANTOR FILIPE, vulgo “Piqueno”, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) corrente de ouro; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie; 01 (um) aparelho Notebook, marca Dell, cor preto; e 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo Tornado 250, cor preta, placa NJC7999, avaliada em R$ 7.204,00 (sete mil duzentos e quatro reais), bens estes pertencentes à vítima Francis de Souza. Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de junho de 2013, por volta das 13h30min, na Rua dos Mognos, 905-A, Bairro Vitória Regia, em Sinop – MT, ANDERSON JUNIOR CANTOR FILIPE, vulgo “Piqueno”, possuía, no interior de sua residência, munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que no dia 12 de junho de 2013, por volta das 20h30min, ao lado da Igreja São Francisco, localizada na Avenida dos Ingás, Bairro Jardim Imperial, em Sinop – MT, a vítima Heberth Frighetto dos Santos teve sua motocicleta, marca Honda, modelo Biz C100, cor azul, placa LYW-3351, furtada. Demonstrou-se que entre os dias 12 e 15 de junho de 2013, o indiciado EVELIS adquiriu referida motocicleta de pessoa identificada apenas pela alcunha de “Neguinho”, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mesmo sabendo da origem ilícita dela. Apurou-se ainda que no dia 15 de junho de 2013 os indiciados se uniram e juntos decidiram praticar um crime de roubo. Relatou-se que o indiciado EVELIS conduziu a motocicleta receptada, acima descrita, trazendo como passageiro o indiciado ANDERSON, até a Rua Ton Jobin, Bairro Residencial Aquarela, em Sinop – MT. Constatou-se que na oportunidade os indiciados, empunhando ostensivamente duas armas de fogo, adentraram na residência da vítima Francis, ocasião em que anunciaram o assalto e passaram a exigir, mediante grave ameaça, que ela lhes entregasse dinheiro e joias. Relatou-se que os indiciados arrancaram uma corrente de ouro que estava no pescoço da vítima, bem como exigiram que ela abrisse o cofre que havia na residência, oportunidade em que eles subtraíram a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie. Constatou-se que em razão do temor da vítima, oriundo da grave ameaça, os indiciados ainda lograram êxito em subtrair 01 (um) aparelho Notebook e 01(uma) motocicleta, marca Honda, modelo Tornado 250, cor preta, placa NJC-7999, foragindo, em seguida, do local.

Relatou-se que a Policia Militar foi acionada sendo que, após realizarem diligências, lograram êxito em apreender o indiciado EVELIS que na oportunidade conduzia a motocicleta marca Honda, modelo Biz C100, cor azul, placa LYW-3351, objeto de furto. Constatou-se também que nesta ocasião o indiciado EVELIS informou ter praticado o crime de roubo em coautoria com o indiciado ANDERSON, bem como que ele morava em uma residência localizada na Rua dos Mognos, 905-A, Bairro Vitória Regia, em Sinop – MT. Relatou-se que ao chegarem ao local indicado, os policiais militares encontraram o indiciado ANDERSON, bem como lograram êxito em encontrar 02 (dois) cartuchos de munição, de calibre nominal .380 AUTO (ponto trezentos e oitenta auto), de marca FEDERAL, que ele possuía no interior de sua residência sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.” –

sic.

Após a instrução processual, o juízo singular julgou a inicial acusatória
parcialmente procedente
, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes descritos no art. 180 do CP e art. 12 da Lei 10.826/03 e
condenou
os apelantes
Anderson Júnior Cantor Filipe
e
Evelis Everton Caetano de Carvalho
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fato
, pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformada, as defesas pugnam pela reforma da r. sentença, objetivando a absolvição dos apelantes, argumentando ausência de conjunto probatório. Alternativamente, o apelante
Evelis
postula o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (id. 38108962 e id. 38108963).

O Ministério Público apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos defensivo e pugnando pelo desprovimento dos apelos (id. 38108965).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento (id.
39717978
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO, ANDERSON JUNIOR CANTOR FILIPE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
Anderson Júnior Cantor Filipe
e
Evelis Everton Caetano de Carvalho
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca da Sinop, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e os condenou pela prática do crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de duas ou mais pessoas.

De proêmio, busca a defesa a absolvição dos apelantes, porquanto sustenta ausência de provas suficientes para subsidiar o édito condenatório.

A materialidade do delito está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 38106993), auto de prisão em flagrante (id. 38106993), auto de apreensão (id. 38106995) e o relatório policial (id. 38106995).

A autoria, de igual modo, é induvidosa.

Com efeito, a vítima
Francis de Souza
, perante a autoridade policial, declarou reconhecer o acusado
Evelis
, como um dos autores do delito (id. 38106993 – fl. 13):

“(...) Que aqui na delegacia viu todos os conduzidos e conseguiu reconhecer sem sombra de dúvidas que o conduzido Elvis Everto Caetano de Souza vulgo “alemão” era um dos autores do roubo (...)” – sic.

Em juízo, a vítima disse não se recordar dos fatos, devido ao tempo decorrido.

A corroborar as informações dos autos, o Policial Militar
Edvaldo Ruzene da Silva
, em juízo, disse que:

“
Testemunha
: Foi radiado a ocorrência de um roubo (...) as características foram passadas para as guarnições via rádio, bem como o sentido que havia sido tomado pelos suspeitos (...) certo ponto teria sido localizada essa motocicleta (...) eles conseguiram até o local (...) nós nos deparemos com o suspeito (...) também com as características e das vestimentas que foram passadas (...)
a gente começou a indaga-lo sobre a situação do envolvimento dele no roubo, ele negou de início, posteriormente citou o vulgo pequeno como envolvido e que teria deixado essa arma de fogo (...) com o pequeno (Anderson)
, tanto a arma de fogo como os materiais levados do roubo (...) nós nos deslocamos até lá (...) foi localizado munições (...)

Acusação
: Sabe se as vítimas depois reconheceram?

Testemunha
:
eu me lembro que a vítima teria reconhecido o primeiro suspeito (Evelis) que tava na motocicleta lá (...)

Defesa
: Acabou que daí então foi encaminhado ele (Anderson) por causa dessas munições, porque não tinha nenhum vínculo?

Testemunha
: Não só por causa das munições, doutor, mas também porque
o outro envolvido (Evelis) ele dava muita certeza, precisão de que o pequeno (Anderson) teria participado com ele do roubo
” –
sic.

Em que pese os argumentos trazidos pelos acusados, o apelante
Evelis
foi devidamente identificado pela vítima como um dos responsáveis pela ação criminosa, bem como confessou o delito a autoridade policial.

Da mesma forma, a autoria delitiva do apelante
Anderson
se evidencia ante a confissão exarada por
Elvis
, o qual é enfático ao confirmar o envolvimento de
Anderson
na empreitada criminosa.

Em casos semelhantes, essa é a jurisprudência:

“(...) I - O apelante, juntamente com terceira pessoa, já falecida, praticou o delito de roubo, em concurso formal, qualificado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. II - In casu, dúvidas não existem de que os acusados praticaram o delito de roubo consumado. O depoimento do Policial Militar que participou da prisão em flagrante do apelante guarda similitude com os depoimentos das vítimas e
com a confissão do correu na seara policial e judicial, onde o apelante foi apontado como participante da empreitada criminosa.
(...)
(TJ-PE - APL: 346023520018170001 PE 0034602-35.2001.8.17.0001, Relator: Nivaldo Mulatinho de Medeiros Correia Filho, Data de Julgamento: 04/09/2012, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 168) – grifei.

Diante disso, tenho que o conjunto probatório e as declarações das testemunhas ouvidas em juízo são harmônicas, não havendo, pois, razões para refutar o decreto condenatório.

De outro tanto, a defesa do apelante
Evelis
postula seja extirpada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do CP (emprego de arma de fogo), sob o argumento de que a ausência de apreensão do objeto bélico impossibilita, assim, a aplicação da causa especial de aumento.

O pleito não merece ser acolhido.

A respeito do tema, estabelece o enunciado n. 1, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova”.

Diante disso, ainda que o artefato utilizado para ação delituosa não tenha sido encontrado, a incidência da majorante pode ser comprovada por meio outros elementos probatórios.

No caso em tela, observo que a vítima foi enfática quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a necessidade de apreensão e perícia do artefato.

Destarte, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal pela aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do CP.

Por todo o exposto, em concordância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recurso de
Anderson
e
Evelis
, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020